Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. AÇÃO PRINCIPAL. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DO PROCESSO NA RECONVENÇÃO. CONTINÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECÔNOMICO INCERTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. Quando a pretensão recursal versar exclusivamente sobre o valor fixado a titulo de honorários advocatícios, as respectivas custas processuais serão devidas, ainda que o recurso tenha sido aviado pela parte beneficiária da justiça gratuita, exceto se o patrono dos autos comprovar também fazer jus ao referido benefício. Precedentes STJ.
2. O atual Código de Processo Civil prevê que a equidade é critério subsidiário, somente sendo aplicado, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo.
3. Considerando que não houve condenação e que o proveito econômico decorrente da partilha de bens é incerto, os honorários devem ser arbitrados com base no valor atualizado da causa.
4. No presente caso, diante da litigiosidade entre as partes, o valor do patrimônio a ser partilhado será apurado somente em liquidação, situação que inviabiliza a verificação pelo magistrado da exata expressão econômica da demanda na fase de conhecimento. Assim, a fim de evitar futuros prejuízos aos patronos dos autos, apurada a quantia a partilhar, nada impede que sejam fixados honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.
5. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.